Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-34.2019.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000064-34.2019.8.05.0084 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADIR OLIVEIRA BARRETO Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE SERVIDORA PÚBLICA. CONVOCAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À MANUTENÇÃO DA JORNADA AMPLIADA. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS JURÍDICOS CONSOLIDADOS. DISTINGUISHING. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME Juízo de retratação realizado em razão de recurso interposto por Adir Oliveira Barreto, por determinação da 2ª Vice-Presidência, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 da repercussão geral (RE 594.296), discutindo-se a legalidade da redução da jornada de servidora de 40 para 20 horas semanais sem prévio processo administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a cessação da jornada ampliada, concedida por convocação fundada em necessidade administrativa, configura desfazimento de ato administrativo com efeitos concretos jurídicos, a exigir prévio contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, à luz do Tema 138 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 138 do STF exige prévio processo administrativo apenas quando a Administração anula ou revoga ato do qual tenham decorrido efeitos concretos jurídicos consolidados, incorporados ao patrimônio jurídico do administrado. A servidora foi nomeada para cargo com jornada de 20 horas semanais, sendo a ampliação para 40 horas decorrente de convocação prevista no art. 10, II, da Lei Municipal nº 23/2001, condicionada à necessidade do serviço e vigente enquanto persistir essa necessidade. A legislação municipal não assegura incorporação definitiva da jornada ampliada, mas estabelece expressamente sua natureza precária e condicionada à conveniência administrativa. A prestação de serviço em jornada de 40 horas e o recebimento da correspondente remuneração configuram efeitos fáticos decorrentes da execução temporária da convocação, não caracterizando efeitos concretos jurídicos consolidados. Não houve alteração permanente do regime jurídico do cargo nem formação de direito subjetivo definitivo à manutenção da jornada ampliada. A cessação da convocação constitui término de situação funcional transitória prevista em lei, inserida no poder de organização administrativa, e não anulação de ato ilegal ou desfazimento de situação jurídica estabilizada. Inexiste, portanto, violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, pois não houve supressão de direito subjetivo consolidado a exigir prévio contraditório formal. Configura-se distinguishing em relação ao Tema 138 do STF, por ausência de efeitos concretos jurídicos aptos a atrair a exigência de prévio processo administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido. Tese de julgamento: A exigência de prévio processo administrativo, nos termos do Tema 138 do STF, restringe-se às hipóteses em que o ato administrativo tenha gerado efeitos concretos jurídicos consolidados no patrimônio do administrado. A convocação para ampliação de jornada prevista em lei como medida temporária e condicionada à necessidade do serviço não gera direito subjetivo definitivo à sua manutenção. A cessação de situação funcional precária, expressamente condicionada em lei, não exige contraditório prévio quando inexistente direito subjetivo consolidado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.030, II; Lei Municipal nº 23/2001, art. 10, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 594.296 (Tema 138 da Repercussão Geral).